Tribunal: TJES
Processo: 5008491-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008491-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela parte embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
C
IRURGIA MOSQUEIRA LTDA. E LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA
contra v. acórdão de id. 6024888 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra eles pelo

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id 6153344), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso pois o entendimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz respeito a ações revisionais em contrato de capital de giro, que por sua vez foram contraídos com a finalidade específica de fomentar a atividade empresarial. Ocorre que, a hipótese dos autos é diversa, considerando que a falha na prestação do serviço (atendimento/segurança precários e vazamento de dados) se deu na relação consumerista do dia a dia entre Cliente e Banco, não se tratando de um produto específico e pontual oferecido pelo banco com a finalidade de se atingir o consumidor final.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5
008491-09.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE
S
:

CIRURGIA MOSQUEIRA LTDA. E LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA.

EMBARGAD
O
:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

C
IRURGIA MOSQUEIRA LTDA. E LEONIDAS DIAS MOSQUEIRA
contra v. acórdão de id. 6024888 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra eles pelo

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id 6153344), a parte embargante alega que o acórdão encontra-se omisso pois o entendimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz respeito a ações revisionais em contrato de capital de giro, que por sua vez foram contraídos com a finalidade específica de fomentar a atividade empresarial. Ocorre que, a hipótese dos autos é diversa, considerando que a falha na prestação do serviço (atendimento/segurança precários e vazamento de dados) se deu na relação consumerista do dia a dia entre Cliente e Banco, não se tratando de um produto específico e pontual oferecido pelo banco com a finalidade de se atingir o consumidor final.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão ser sanada porque restou expresso o entendimento de que:

[...] pela análise dos documentos dos autos, não é possível inferir pela mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Isso porque o contrato bancário entabulado entre as partes visou a contratação de serviços para intermediação de fornecedores, tributos, salário, conforme depreendido dos documentos de ids. 8019155 e 8019153 dos autos originários.

Deste modo, os serviços contratados entre as partes foram para fomentar a atividade empresarial da empresa agravada, afastando-se do conceito de consumidor. Por sinal, é cediço que “
não se caracteriza como relação de consumo aquela em que o produto é contratado para incremento do seu objeto social, o que está claramente evidenciado nos autos
” (
TJES, AI 5003366-94.2022.8.08.0000, Relator: J
ú
lio César Costa de Oliveira, Redator do acórdão: Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 09/08/2022, Data da expedição do acórdão: 20/09/2022).

Nesse ponto, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço” e “inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC)”. (STJ; REsp 2.001.086; Proc. 2022/0133048-0; MT; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022).

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargantes alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões